Tribunal: TJDFT
Processo: 0753955-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ATO NORMATIVO LOCAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais que concedeu ao reeducando saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com base no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a concessão de saída antecipada do CPP, cumulada com prisão domiciliar monitorada eletronicamente, a reeducando condenado por tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 autoriza a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar monitorada aos apenados que preencham requisitos objetivos e subjetivos, sem incluir o tráfico de drogas entre os crimes impeditivos.
4. O agravado atende aos critérios previstos no referido ato normativo: cumpre pena no CPP, possui autorização para trabalho externo e saídas temporárias, apresenta bom comportamento carcerário, e não cumpre pena por crime vedado.
5. A alegação de periculosidade do sentenciado, baseada em argumentos genéricos e sem comprovação concreta, não é suficiente para afastar o benefício quando todos os requisitos estão cumpridos.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de extensão do benefício a condenados por tráfico de drogas, desde que não haja impedimento legal ou normativo expresso.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A concessão de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar monitorada eletronicamente, é admissível a apenado condenado por tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos previstos no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. A alegação genérica de periculosidade, desacompanhada de elementos objetivos contemporâneos, não justifica o indeferimento do benefício.
3. A recusa ao benefício fundada em critérios subjetivos não previstos no normativo aplicável viola os princípios da legalidade e da individualização da pena.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 66, VII; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1813935, 0749691-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 07.02.2024, pub. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão 2033659, 0725891-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 13.08.2025, pub. 28.08.2025; TJDFT, Acórdão 2036133, 0726015-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 21.08.2025, pub. 04.09.2025.